Tribunal: TJMT
Processo: 1036483-92.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036483-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WILSON CARLOS DE CAMPOS FILHO - CPF: 653.413.761-53 (ADVOGADO), EMERSON FABIANO PARIZ - CPF: 005.965.711-19 (AGRAVADO), UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.315.918/0001-18 (AGRAVANTE), WILSON CARLOS DE CAMPOS FILHO - CPF: 653.413.761-53 (ADVOGADO), BRAND RIBAS DE MOURA registrado(a) civilmente como BRAND RIBAS DE MOURA - CPF: 794.662.061-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO HOME CARE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que concedeu parcialmente tutela de urgência para assegurar a manutenção do tratamento domiciliar (
home care
) a paciente com sequelas de traumatismo craniano, inclusive com fornecimento de materiais, insumos e serviços multidisciplinares, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência que determinou a manutenção do tratamento domiciliar ao paciente, com base em prescrição médica e alegada imprescindibilidade clínica do regime
home care
.

III. Razões de decidir

3. Os contratos de plano de saúde submetem-se às disposições do CDC, nos termos da Súmula 608 do STJ, o que impõe interpretação contratual mais favorável ao consumidor.

4. A prescrição médica apresentada nos autos atesta a necessidade de continuidade do tratamento domiciliar por equipe multidisciplinar, em razão do grave quadro neurológico do paciente.

5. A negativa da operadora de custear o tratamento sob o argumento de ausência de previsão contratual e não obrigatoriedade pelo rol da ANS contraria o entendimento consolidado de que referidas normas não são taxativas.

6. A concessão da tutela de urgência está amparada pela presença da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável à saúde do paciente, conforme jurisprudência desta Corte em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio de tratamento domiciliar (home care) prescrito por médico responsável, quando comprovada sua necessidade e adequação ao quadro clínico do beneficiário.

2. A tutela de urgência deve ser mantida quando preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a verossimilhança do direito e o risco de agravamento do estado de saúde do autor."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Unimed Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1035512-04.2024.8.11.0002 ajuizada por
Emerson Fabiano Pariz.

A decisão recorrida (ID. 174103267 – autor de origem) deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada, determinando que a Requerida disponibilizasse a manutenção dos serviços médicos no regime de tratamento
home care
, oferecendo todos os serviços prestados pelos profissionais de saúde no domicilio do paciente, ora autor, através de equipe multidisciplinar, bem como todos os materiais e insumos necessários para o tratamento médico do autor sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 60 (sessenta) dias.

Em suas razões recursais de ID. 259799683, o Agravante alega a ausência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, defendendo que o atendimento domiciliar por técnico em enfermagem por 12 horas diárias não constitui obrigação contratual.

Sustenta que o Agravado não preenche os requisitos clínicos para justificar internação domiciliar.

Aduz que a decisão impugnada impõe obrigação não prevista contratualmente e que a cobertura dos serviços pleiteados não é obrigatória segundo a Lei nº 9.656/98, tampouco prevista no rol da ANS, cuja taxatividade foi reconhecida pelo STJ.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida revogando a tutela de urgência concedida.

O Agravo não foi conhecido ante a suposta intempestividade conforme ID. 260029159.

Contudo, houve juízo de retratação onde sua tempestividade foi reconhecida (ID. 285734855).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 267267269.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência pelo juízo de origem.

Inicialmente, saliento que os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelecido pela Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”

Aplicando-se ao caso concreto, o artigo 47 do CDC, que determina que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor.

Analisando os autos da Ação de Obrigação de Fazer, extrai-se que o Agravado é beneficiário do plano de saúde ofertado pelo Agravante na modalidade particular básico ambulatorial + hospital com obstetrícia possuindo carteirinha de nº 0 051 001002445300 5 (ID. 171428178 – autos originários).

Extrai-se do laudo médico proferido pelo neurocirurgião Dr. Atila Monteiro Borges CRM – MT 2063 que, o Agravado está em tratamento neurológico devido a sequela de traumatismo craniano e hemorragia cerebral (ID. 171428180 – origem).

O referido laudo médico afirma ainda que o Agravado depende de tratamento continuo com
home care
, vejamos:

Assim, havendo indicação médica de que o tratamento em casa é o mais adequado e essencial à qualidade de vida do paciente, este deve ser mantido.

Ademais, esse tipo de tratamento apresenta-se como uma alternativa para diminuição dos custos a serem suportados pelo próprio plano de saúde, se comparado com a internação hospitalar, além de beneficiar o paciente com a diminuição do risco de infecção.

Nesse sentido, esta e. Câmara decidiu em caso análogo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINOU O CUSTEIO DE ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR (HOME CARE), SOB PENA DE MULTA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA DO TRATAMENTO – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em que pesem os argumentos da ré, em sede de cognição sumária, mostra-se pertinente manter sua responsabilização pelo custeio do tratamento (Home Care), diante da gravidade do quadro da Autora, que demanda providências contínuas, sob o risco de piora.

(N.U 1012524-92.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024) (destaquei).

Logo, inviável se falar na reforma da decisão para afastar o custeio do
home care
.

De igual modo, no que tange ao fornecimento de medicamentos para uso domiciliar, bem como de insumos, tais como cama hospitalar e equipamentos necessários, verifica-se que tais itens constituem desdobramento do tratamento médico prescrito ao Agravado.

Assim, impõe-se ao plano de saúde o dever de fornecê-los, por estarem diretamente vinculados à continuidade da terapêutica indicada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão interlocutória recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025